Tribunal: TJDFT
Processo: 0718523-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 (uso de drogas) ou do artigo 33, § 3o (oferecimento eventual e sem objetivo de lucro para consumo compartilhado com pessoa de seu relacionamento), ambos da Lei no 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo relato extrajudicial do usuário, corroborado pelas narrativas das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, bem como pelas filmagens da ação delituosa e a prisão em flagrante do réu na posse de drogas e do objeto recebido em pagamento do usuário.
2. A súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, ou seja, não basta a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que o tráfico era realizado para captar estudantes da escola.
4. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, mesmo que a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, conforme inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal (contrario sensu).
5. Recurso desprovido.